Tribunal: TJSP
Processo: 2097846-22.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Pinheiro Franco (Presidente Tribunal de Justiça)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014304
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2097846-22.2019.8.26.0000/50002, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são
agravados PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO e
GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO
(VICE PRESIDENTE), MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PÚBLICO), DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO) E GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO
CRIMINAL).
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2097846-22.2019.8.26.0000/50002 -Voto no 38.171
2
Natureza: Agravo Interno
Processo n. 2097846-22.2019.8.26.0000/50002
Agravantes: Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de São
Paulo e outros
Agravados: Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo e
Governador do Estado de São Paulo
Voto no 38.171
AGRAVO INTERNO. Decisão que negou seguimento ao recurso
extraordinário. Matéria já decidida pelo Supremo Tribunal Federal
em regime de repercussão geral – Artigo 1.030, inciso I, alínea
"a", segunda parte, do Código de Processo Civil. Hipótese atinente
ao Tema no 917 do Supremo Tribunal Federal – Agravo interno
não provido.
Irresignados com a decisão que negou seguimento
ao recurso extraordinário pelo reconhecimento de anterior pronunciamento do
Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, em recurso submetido ao regime
da repercussão geral, na forma do art. 1.030, inciso I, alínea "a", do Código
de Processo Civil, a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de
São Paulo e outros interpuseram agravo interno, sob fundamento de que o
caso não se amolda ao Tema no 917.
Contraminutas está a fls. 43/51 e 63/70.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2097846-22.2019.8.26.0000/50002 -Voto no 38.171
3
I.
O agravo interno, previsto no artigo 1.030, § 2o, do
Código de Processo Civil, não merece provimento. Em realidade, correta foi a
negativa de seguimento ao recurso extraordinário em tela.
O
acórdão
atacado
no
mencionado
recurso
proclamou a procedência da ação direta para declarar, no que interessa ao
presente recurso, a inconstitucionalidade formal da Lei no 16.894, de 21 de
dezembro de 2018, que autoriza o Poder Executivo a instituir o Programa de
Incentivo à Demissão Voluntária PIDV destinado exclusivamente aos
servidores estáveis, enquadrados no artigo 18 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado de São Paulo, por
entender que a lei combatida, de iniciativa parlamentar, usurpou competência
privativa do Governador do Estado quanto a disciplinar o regime jurídico dos
servidores efetivos e estabilizados.
II.
O Supremo Tribunal Federal, nos autos do ARE no
878.911, reconhecendo a existência de repercussão geral, que ensejou a
edição do tema de número 917, fixou a tese de que não usurpa competência
privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a
Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos
nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, §1o, II, "a", "c" e "e",
da Constituição Federal).
A contrario sensu, o caso apreciado neste processo
está em harmonia com tal tema, inexistente motivo que autoriza diversa
conclusão. Daí, o acórdão recorrido converge ao tratamento jurídico aplicado
ao caso paradigma, ausentes argumentos efetivamente novos neste agravo,
que apenas repisa alegações já afastadas pelo Órgão Especial desta Corte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2097846-22.2019.8.26.0000/50002 -Voto no 38.171
4
III.
É plenamente cabível a incidência artigo 1.030,
inciso I, alínea "a", segunda parte, do Código de Processo Civil, com a
negativa de seguimento ao referido recurso extraordinário.
Por todo o exposto, nego provimento ao agravo
interno.
GERALDO FRANCISCO PINHEIRO FRANCO
Relator